Tribunal: TJPA
Processo: 0800422-70.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800422-70.2024.8.14.0054

APELANTE: PERMINIA GOMES DOS SANTOS, BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS, PERMINIA GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALORES ÍNFIMOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por PERMINIA GOMES DOS SANTOS contra decisão monocrática que, ao julgar apelações interpostas nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, afastou a condenação por dano moral e a restituição quádrupla, mantendo os demais termos da sentença, ao fundamento de que os descontos indevidos — consistentes em parcelas de pequena monta — não configuram abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o agravo interno deve ser conhecido diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; e (ii) se descontos indevidos de valores ínfimos em benefício previdenciário são aptos a ensejar condenação por danos morais, independentemente de outras circunstâncias agravantes; (iii) se o agravo interno é manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A preliminar de ausência de impugnação específica não prospera, pois a agravante ataca o fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a inexistência de dano moral diante da reduzida expressão econômica dos descontos.

4. No mérito, embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de dano moral
in re ipsa
em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, tal entendimento não é absoluto e é afastado em caso de valores ínfimos descontados.

5. Os descontos indevidos verificados nos autos possuem reduzida expressão econômica (quinze parcelas de aproximadamente R$ 9,99), não havendo demonstração de prejuízo relevante à subsistência, inscrição em cadastros restritivos, resistência administrativa ou qualquer circunstância agravante.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descontos de pequena monta, desacompanhados de repercussão significativa na esfera dos direitos da personalidade, configuram mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral

7. Afasta-se, igualmente, a alegação do agravado de caráter protelatório do recurso, ante a inexistência de demonstração de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese: Descontos indevidos de valores ínfimos em benefício previdenciário não configuram dano moral indenizável quando ausentes circunstâncias agravantes que demonstrem efetiva lesão aos direitos da personalidade.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

– CPC: art. 1.021, §1º; art. 932, III.

– CDC: art. 14; art. 42, parágrafo único.

– CF: art. 5º, V, X e XXXII; art. 1º, III.

– STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP; AgInt no AREsp 1.354.773/MS; AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP; AgInt no AREsp 1.354.773/MS; REsp 2.040.301/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 30886893) manejado por
PERMINIA GOMES DOS SANTOS
contra Decisão Monocrática de Id 30182265, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante e deu parcial provimento ao recurso de Apelação do requerido, para afastar a condenação por danos morais diante do baixo valor descontado, bem como a restituição dos valores de forma quádrupla.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA que
julgou procedentes
os pedidos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0800422-70.2024.8.14.0054
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO SEGUROS
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por não ter reconhecido a ocorrência de danos morais decorrentes dos descontos indevidos incidentes sobre seu benefício previdenciário. Argumenta que tais descontos, por si sós, são aptos a gerar dano moral indenizável, especialmente por incidirem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de pessoa idosa e hipossuficiente. Aduz que a conduta da instituição financeira viola princípios constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana, a proteção ao consumidor e a proteção ao idoso, além de configurar prática abusiva pela ausência de contratação válida. Sustenta que o dano moral, na hipótese, configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, e que a indenização possui também caráter pedagógico e inibitório. Defende, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a reforma da decisão para restabelecer a condenação por danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e reconhecer o direito à indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o
BANCO BRADESCO SEGUROS
sustenta a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que não houve comprovação de dano moral, sendo os descontos de pequena monta incapazes de gerar abalo relevante, configurando mero aborrecimento cotidiano. Aduz ausência de demonstração de prejuízo concreto, inexistência de repercussão externa ou violação a direitos da personalidade, bem como ausência de situação vexatória. Sustenta, ainda, a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, além de alegar caráter protelatório do recurso.

Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Da preliminar de ausência de impugnação específica

Sustenta o agravado, que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Isso porque, ainda que de forma sintética, a agravante dirige sua insurgência contra o fundamento central da decisão monocrática — qual seja, a inexistência de dano moral diante da ínfima expressão econômica dos descontos —, defendendo, em sentido oposto, a configuração do dano moral
in re ipsa
em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário e da suposta violação a direitos da personalidade.

Há, portanto, impugnação apta a viabilizar o conhecimento do recurso, não se tratando de mera reprodução dissociada dos fundamentos da decisão agravada.

Rejeito, assim, a preliminar.

Assim, em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa preparo recursal por estar a agravante sob o pálio da justiça gratuita. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do agravante, porém deu parcial provimento à apelação da instituição financeira requerida, para afastar a condenação por danos morais e determinar que a restituição do indébito opere de forma dobrada.

Do dano moral

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral decorrente de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

Não se desconhece, por certo, a orientação jurisprudencial no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário podem configurar dano moral
in re ipsa
, notadamente quando evidenciada violação significativa à esfera da dignidade do consumidor, sobretudo em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente.

Todavia, tal compreensão não possui caráter absoluto.

Com efeito, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido critérios de aferição da relevância do dano, afastando a configuração do abalo moral quando a situação não ultrapassa o âmbito do mero dissabor cotidiano, especialmente em hipóteses de
valores ínfimos
descontados, desacompanhados de circunstâncias agravantes.

No caso dos autos, conforme expressamente consignado na decisão monocrática e corroborado pelos elementos probatórios, os descontos indevidos corresponderam a parcelas de reduzida expressão econômica (cerca de quinze parcelas R$ 9,99 cada, totalizando quantia diminuta ao longo do tempo), não havendo demonstração de repercussões mais gravosas na esfera pessoal da autora.

Não há nos autos prova de negativação indevida, restrição creditícia, dificuldade de subsistência concreta, recusa injustificada de cancelamento administrativo, resistência abusiva da instituição financeira ou qualquer outro elemento que evidencie efetivo abalo aos direitos da personalidade.

Nesse contexto, a situação vivenciada, embora indesejada e juridicamente reprovável, não se revela apta, por si só, a configurar dano moral indenizável, inserindo-se no campo do mero aborrecimento, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que "a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral"

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).
2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2.
O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência
,
bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4
. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL . DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA NÃO CONFIGURADOS. VALORES ÍNFIMOS. MEROS TRANSTORNOS DO COTIDIANO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao recurso da agravante, ajustando correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto e juros moratórios em 1% ao mês para restituição em dobro . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se os descontos indevidos em verba de caráter alimentar ensejam condenação em danos morais, sendo o termo inicial a data do evento danoso. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Os valores descontados foram ínfimos, variando de R$ 3,00 a R$ 18,00, totalizando R$ 441,32 em período prolongado de cerca de quatro anos. 4. Não houve demonstração de impacto significativo à subsistência do agravante ou situação vexatória perante terceiros . 5. A decisão agravada corretamente declarou o dano material, mas não identificou comprometimento à integridade moral que justificasse indenização por danos morais. 6. Jurisprudência do STJ confirma que meros transtornos não configuram dano moral . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão recorrida. 8 . Tese: Descontos indevidos em valores baixos não caracterizam dano moral, especialmente na ausência de constrangimento público ou impacto significativo à subsistência. _______ Dispositivos relevantes citados: Código Civil. Súmula do STJ. Jurisprudência relevante citada: REsp 2040301, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 31/01/2024, DJe 02/02/2024 . EDcl no AREsp 626.695/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 18/06/2015) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003774120238140009 30569963, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A fim de robustecer essa fundamentação, faço menção à decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze do STJ:

(...) Na hipótese em exame, apesar da declaração de ilegalidade da cobrança de seguro de vida, as circunstâncias afastam a ocorrência de indenização, porquanto analisando o documento de fls. 21-22,
constata-se descontos de pequena monta entre R$ 34,00 a R$ 64,00.

Logo, não há falar em dano moral capaz de gerar sofrimento ou atentar contra a reputação, a integridade psicológica ou a honra, tampouco que o fato influenciou negativamente em seu sustento, de modo que tal situação não ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana.

O simples fato de terem sido cobradas pequenas quantias sem a prévia anuência do consumidor não é suficiente para ensejar reparação, mormente porque não foi produzida qualquer prova nos autos de que o fato causou à parte autora algo além do dano material, a ser reparado, e de mero aborrecimento.

Da análise dos trechos do acórdão objurgado, percebe-se que o Tribunal a quo expressamente consignou, com base nos elementos fáticos que permearam a demanda, que “não foi produzida qualquer prova nos autos de que o fato causou à parte autora algo além do dano material, a ser reparado, e de mero aborrecimento” (e-STJ, fl. 169). (...) (REsp 2040301, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 31/01/2024, DJe 02/02/2024). (grifo nosso)

Assim, embora a conduta da instituição financeira justifique a restituição dos valores indevidamente cobrados — providência já assegurada —, não se verifica, no caso concreto, violação relevante aos direitos da personalidade que legitime a condenação por danos morais.

Por derradeiro, ressalta-se que ao contrário do que alega o agravado, o presente agravo interno não possui natureza manifestamente protelatória. O exercício do direito de recorrer, ainda que não exitoso, constitui prerrogativa processual assegurada à parte, não sendo possível, no caso concreto, extrair elementos suficientes a evidenciar abuso ou intuito deliberado de retardamento do feito.

Ausente demonstração inequívoca de má-fé, afasta-se a pretensão sancionatória pleiteada pela parte agravada nas contrarrazões recursais.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026